Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727503-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA, com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de concessão da tutela de evidência e concedeu prazo de 5 (cinco) dias pra efetuar o depósito integral do valor do débito tributário para deferir a suspensão da sua exigibilidade (ID 28529428 - p. 5/10). Em síntese, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com anulatória de débito fiscal, com pedido tutela de evidência, com o intuito de afastar a obrigação de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI incidente sobre operações, passadas e futuras, de incorporação de bem imóvel mediante integralização de capital social. Em suas razões recursais (ID 28529411), a agravante alega que: 1) promoveu a 1a alteração de seu contrato social, devidamente arquivada na junta comercial competente, e integralizou o capital mediante incorporação de bens imóveis devidamente subscritos por seus sócios, no valor total de R$ 17.065.000,00; 2) em 18/05/2015, a operação foi registrada em cartório de imóveis, ocasião em que formalizou a transferência de propriedade dos bens imóveis; 3) requereu junto à Administração Tributária do Distrito Federal o reconhecimento da não incidência do ITBI, em conformidade com a Constituição Federal – CF, a Lei Distrital no 3.830/2006 e o Decreto Distrital no 25.576/2006; 4) o pedido foi autuado no processo administrativo no 0127-011238/2014, em que foi exigida da empresa a comprovação de que não explora, de forma preponderante, atividade de compra, venda, locação e arrendamento de bens imóveis; 5) não apresentou os documentos exigidos pela Administração Distrital, motivo pelo qual foi expedido o "Ato Declaratório no 507/2020 - BUBEF/GEESLP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 13 de novembro de 2020, o qual promoveu a cassação da suspensão da exigibilidade do ITBI, de modo que o tributo passou a ser exigido da ora Agravante"; 6) o Supremo Tribunal Federal - STF ao julgar o RE no 796.376/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, esclareceu que a imunidade do ITBI se dá de forma ampla nos casos em que há integralização de capital social por meio de imóveis; 7) não há previsão dessa exigência no art. 156, §2o, I, da CF. Ao final, requer que seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ITBI lançados nos autos do processo administrativo no 0127-011238/2014. No mérito, pleiteia que seja confirmada a tutela recursal e reformada a decisão agravada para o deferimento da tutela de evidência ou, subsidiariamente, a tutela de urgência, com suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Subsidiariamente, postula que seja reconhecido o direito ao depósito do montante integral do crédito tributário em discussão, a qualquer tempo, como medida suficiente para a garantia do débito e suspensão da exigibilidade, na forma prevista no art. 151, II, do Código Tributário Nacional - CTN. Preparo recolhido (ID 28529425). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão da tutela antecipada recursal, porquanto ausente a probabilidade do direito. O cerne da controvérsia reside em verificar se a imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, em operação de transferência/transmissão de bens imóveis para fins de integralização de capital subscrito por seus sócios, exige a comprovação de que a empresa não exerce, como atividade preponderante, compra, venda, locação e arrendamento de bens imóveis. Ao analisar os autos, observa-se que a cláusula quinta da primeira alteração do contrato social previu a integralização do capital social de R$ 17.065.000,00 (ID 28529418), o que foi realizado em 18/05/2015 por meio da transferência de propriedade dos imóveis no cartório. Em seguida, a agravante requereu à Administração Tributária do Distrito Federal o reconhecimento da não incidência do ITBI (processo administrativo no 0127-011238/2014), em que foi determinada a apresentação de documentos que comprovassem que a empresa não explora, de forma preponderante, a atividade de compra, venda, locação e arrendamento de bens imóveis. Como a agravante não apresentou os referidos documentos, o tributo foi lançado por meio do Ato Declaratório no 507/2020. A Constituição Federal imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis. Do teor do inciso I, do § 2o, do art. 156, verifica-se que não incide ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente seja a compra e venda, a locação ou o arrendamento de bens imóveis. “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;” – grifou-se. Da mesma forma, ao tratar sobre a referida imunidade tributária, os arts. 36, I, e 37 do Código Tributário Nacional – CTN estabelecem que: “Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.” – grifou-se. Por sua vez, ao dispor sobre o ITBI, o art. 3o, I, §1o, da Lei distrital no 3.830/2006, também exigiu a comprovação do não exercício de venda, locação, cessão de direitos imobiliários e arrendamento mercantil como atividade preponderante para a concessão da imunidade tributária. “Art. 3o O imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; (...) § 1o O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.” – grifou-se. Portanto, verifica-se que os diplomas normativos que tratam do ITBI estabelecem como requisito essencial para a não incidência do tributo o não exercício de venda, locação, cessão de direitos imobiliários e arrendamento mercantil como atividade preponderante. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o tema: “1. É inadmissível, porque objeto de imunidade assegurada pelo legislador constituinte, a cobrança do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos - ITBI quando a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos destina-se à integralização ou constituição de capital social de pessoa jurídica, pois se enquadra o fato em hipótese albergada pela imunidade tributária específica estabelecida no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, que, de sua parte, é regulamentado pelos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional. 2. A imunidade pertinente ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos - ITBI em caso de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital tem por escopo facilitar a capitalização e fomentar o crescimento da empresa, de forma a estimular a realização de investimentos em atividades econômicas, existindo apenas uma exceção a aludida imunidade, que determinara a incidência do imposto na hipótese de transferência de imóvel para pessoa jurídica quando a empresa se dedica, preponderantemente, a atividades de compra, venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. (...) 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida. Unânime. (Acórdão 1318422, 07041332320208070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. (...) 2. O artigo 36 Código Tributário Nacional determina que o ITBI não incida sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. 3. O texto constitucional não pode ser interpretado de forma isolada, mas sim em sintonia com as normas infraconstitucionais sobre a matéria, de modo que haverá incidência do tributo sobre o valor que excede o limite do capital a ser integralizado. 4. A declaração do direito à imunidade tributária referente ao ITBI depende de documentos comprobatórios da atividade preponderante da empresa, nos termos do artigo 37 e parágrafos do Código Tributário Nacional. Para se caracterizar a atividade preponderante, a lei exige um prazo de 24 meses anteriores e 24 meses posteriores à aquisição. 5. Apelação Cível conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1223327, 07099686020188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. (...) 3. A imunidade tributária que abrange a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como integralização do capital social está prevista no art. 156, § 2o, da Constituição Federal e no art. 36, inc. I, do Código Tributário Nacional. 3.1. Nos termos do art. 37, § 2o, do CTN, se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a data da aquisição do imóvel, a aferição da atividade preponderante deve ocorrer nos três anos subsequentes ao referido marco temporal. Essa mesma determinação se encontra no art. 2o, parágrafos primeiro a terceiro, do Decreto local no 27.576/2006, nos termos da Lei distrital no 3.830/2006. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1189866, 07086348820188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se. Assim, em cognição sumária, não foram atendidos os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator